Tribunal: TJDFT
Processo: 0713326-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713326-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE TOLEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por CARLOS ALBERTO DE TOLEDO, determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculo dos valores devidos, conforme critérios estabelecidos no decisum. Relata que o agravado promoveu o cumprimento de sentença, em que indicou como devido o valor de R$ R$ 19.569,64 (dezenove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), tendo o ora agravante apresentado impugnação sustentando haver excesso de execução dos cálculos apresentados no importe de R$ 1.436,55 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), em razão de aplicação equivocada dos índices relativos ao IPCA-E. Informa que, por conta da divergência entre os cálculos, o Juízo a quo determinou o encaminhamento dos autos à contadoria a fim de que a unidade realizasse os cálculos. Alega, contudo, que a metodologia apontada pelo Magistrado está equivocada na medida em que aplica a taxa SELIC após a atualização monetária e juros moratórios, o que acarretará correção sobre correção e juros sobre juros (bis in idem), ensejando enriquecimento sem causa, em violação ao artigo 884 do CC. Aduz que a forma de cálculo estipulada implica a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, o que não se pode admitir, pois a taxa SELIC já é composta de correção monetária e juros. Entende que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Discorre sobre os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, asseverando que a probabilidade do direito se encontra presente na fundamentação lançada, enquanto o risco de dano reside no prosseguimento do cumprimento com critérios incorretos, que podem levar à expedição de precatório. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como para obstar qualquer pagamento com base nos cálculos impugnados. No mérito, requer seja afastada a metodologia empregada pelo magistrado de origem a fim de evitar a ocorrência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Recurso isento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para justificar a concessão do efeito suspensivo vindicado (art. 995, Parágrafo Único, CPC). Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença na qual a parte exequente busca o adimplemento de reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. O pedido primário, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 1/4/1990 e 23/7/1990. Instado a se manifestar, o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, em que alega excesso de execução e aponta equívoco na metodologia utilizada pela d. Contadoria, na medida em que o correto seria aplicar os reajustes mês a mês. O Juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos, observando a seguinte metodologia: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Inconformado, o Distrito Federal interpôs o presente recurso asseverando que a metodologia adotada pelo julgador implica na ocorrência de bis in idem, porquanto permite correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. As partes não controvertem quanto aos critérios de correção do montante devido, quais sejam: aplicação do IPCA-E até novembro de 2021, consoante temas 905/STJ e 810/STF; e aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) a partir da publicação da EC n. 113/2021, ou seja, dezembro de 2021. A celeuma, contudo, cinge-se em aferir se a forma de cálculo estipulada incorre na prática de anatocismo, que seria a incidência de juros sobre juros. O Distrito Federal alega que, ao determinar a soma do principal corrigido pelo IPCA-E e os juros, a fim de obter o montante total da dívida, para, em seguida, aplicar a SELIC, o juízo permite a incidência de juros sobre juros, tendo em vista que a taxa SELIC é naturalmente composta por juros e correção monetária. Assim, tal metodologia incorreria na incidência de juros (da SELIC) sobre os juros que estão contidos nos valores alcançados no item 2 da metodologia indicada. Com efeito, a SELIC não pode incidir sobre o montante que contenha o cálculo dos juros, sob pena de configurar bis in idem, uma vez que a referida taxa abrange correção e juros. Daí porque a jurisprudência dominante orienta-se no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada tão somente sobre o montante principal, e não sobre os valores globais devidos antes de sua incidência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO. TAXA SELIC. PRETENSÃO DE QUE SE OBEDEÇA A REGRA DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA (ANATOCISMO). INADMISSIBILIDADE. 1. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nas hipóteses em que determina a incidência da Taxa SELIC, sempre impõe que a capitalização ocorra de forma simples. Essa orientação baseia-se em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que "é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" (Súmula 121/STF). Assim, ainda que se trate de levantamento de depósito judicial (caso dos autos), a Taxa SELIC deve incidir de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Cumpre registrar que a capitalização simples não configura enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.269.051/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 13/10/2011.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. SELIC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado, nos termos do Tema Repetitivo 905. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1630273, 07267688120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Desse modo, resta evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao requisito remanescente, não se vislumbra perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, porquanto o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial restou condicionado à preclusão de sua decisão. Pelo exposto, diante dos argumentos acima apresentados, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator